Tribunal: STF
Processo: Rcl 83712
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021345-84.2022.5.04.0205, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931 (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 10 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16 e o RE 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da Repercussão Geral); o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 18).



    Requer, assim, que 



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário;



    (...)



    d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    A 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “Inicialmente, esclareço que, relativamente à responsabilidade solidária pleiteada, esta decorre de lei ou da vontade entre as partes, conforme art. 265 do Código Civil. Deve haver, portanto, previsão legal, ajuste entre as partes nesse sentido, formação de grupo econômico (art. 2º da CLT), demonstração da existência de subordinação jurídica entre as empresas ou fraude na terceirização dos serviços.



    Não é, contudo, conforme se observa, o caso dos autos, de sorte que, a despeito da tese da inicial, não há falar em responsabilidade solidária do ente público.



    De outro lado, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilização subsidiária da administração pública, embora possível, não é automática, depende de comprovação de culpa ‘in eligendo’ ou culpa ‘in vigilando’.



    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, em 26/04/2017, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, que discute a responsabilidade da Administração Pública gerada pelo inadimplemento de verbas trabalhistas de empresas prestadoras de serviços contratadas por meio de licitações.



    A tese aprovada foi proposta pelo Ministro Luiz Fux, autor do voto vencedor no julgamento, concluído no dia 30/03/2017, e foi redigida nos seguintes termos:



    ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere ao poder público contratante automaticamente a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993.’



    No caso sob apreço, os reclamados celebraram termos de fomento cujo objeto era o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do HPSC, do Hospital Universitário, de UPAs e CAPS.



    Ainda, como é de conhecimento público, o Município reclamado instaurou processo administrativo para apuração de descumprimentos da legislação trabalhista, que culminou com a intervenção do ente público no gerenciamento dos órgãos, com o afastamento da direção, situação perdurou entre 11/12/2018 e 24/02/2022.



    Tenho que a intervenção é um instituto de direito administrativo, materializado no interesse da coletividade, de caráter temporário e a título precário, não implicando a plena sucessão de empregadores, conforme dicção dos artigos 10 e 448 da CLT, pois o interventor não assume definitivamente a atividade, não podendo ser responsabilizado pelos débitos trabalhistas anteriores à intervenção.



    No caso sob apreço, todavia, os danos materiais sofridos pela autora são decorrentes de atos comissivos/omissivos praticados pelo 1º réu que se perpetraram no decorrer do tempo, inclusive após a intervenção.



    Mostrando-se incontroversa a intervenção do Município de Canoas na gestão do empregador, nomeando comissão para a sua administração, entendo que incumbia ao Ente Público o ônus da prova da efetiva fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações do contratado com o objetivo de assegurar a qualidade e o cumprimento dos encargos previstos no contrato firmado, especialmente no tocante às obrigações trabalhistas.



    (...)



    Além disso, ressalta-se que a Lei nº 13.019/2014, assim como a Lei nº 8.666/93, impõe ao ente público o dever de fiscalização, acompanhamento do cumprimento das obrigações e adoção de medidas administrativas para correção de eventuais irregularidades constatadas.



    Repise-se que o Município não comprova que efetivamente fiscalizasse o contrato.



    Isso posto, tenho que o 2º demandado não se desvencilhou do ônus da prova que lhe incumbia, restando demonstrada a deficiência de fiscalização por parte do Município no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com o 1º reclamado, o que dá ensejo à caracterização de sua responsabilidade subsidiária.



    Assim, o direcionamento da execução ao responsável subsidiário fica autorizado mediante mero inadimplemento do devedor principal, depois de decorrido o prazo que lhe for assinado para pagamento da dívida.



    Quanto ao alcance da presente decisão, esclareço que a responsabilidade subsidiária que ora se reconhece abrange o pagamento da totalidade das verbas objeto da condenação, independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa), porquanto decorrentes dos serviços prestados pela trabalhadora em favor da primeira reclamada e do Município de Canoas. Corrobora este entendimento a Súmula nº 47 deste Regional, aplicável, por analogia.



    (...)



    Isso posto, atribuo ao Município de Canoas a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas objeto da presente condenação, independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa).” (e-doc. 4, p. 20-23) (grifos nossos).



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “Incorreu o segundo reclamado, integrante da Administração Pública direta, em culpa ‘in vigilando’, na medida em que não foi capaz de exercer a devida fiscalização, conforme orientação contida no item V da Súmula nº 331 do TST.



    Com efeito, não obstante o STF tenha julgado constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (ADC nº 16), o referido dispositivo legal não impede que a Administração Pública seja responsabilizada por comportamento omisso ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora de serviço.



    No caso dos autos, a situação se reveste de especial gravidade, visto que as irregularidades apuradas transcenderam os recorrentes inadimplementos trabalhistas, embasando, inclusive, a abertura de investigações criminais. Constata-se que os termos de fomento pactuados entre o primeiro e o segundo reclamados (ID. 4fc265f e ID. 0b9d606), em verdade, transmutaram-se em nítida terceirização de serviços. Assim sucede, tendo em vista a comprovada execução tormentosa da parceria, maculando garantias dos empregados. Desse modo, patentemente inaplicável a cláusula de exclusão da responsabilidade do ente público entabulada no art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, a qual regula o regime de parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, notadamente ante o desrespeito à exigência de condições materiais para o cumprimento da parceria (Art. 33, V, ‘c’, da Lei 13019/2014).



    A propósito, é induvidoso que o paradigma normativo de responsabilização civil do Estado encontra escopo tanto no próprio texto constitucional quanto em diversos diplomas legais. Nesse sentido, faz-se imprescindível reforçar que a responsabilidade subsidiária do ente público não implica em violação ao art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, estando plenamente compatível com o entendimento vinculante exarado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão geral 246 (Art. 71, §1º, da Lei 8.666/96).



    O dever de fiscalização não foi cumprido pelo ente público, ou seja, há negligência, porque o Município não diligenciou para garantir o correto cumprimento de obrigações decorrentes do contrato de trabalho, por exemplo, o FGTS do contrato, deferido na sentença, não se podendo atribuir ao autor o ônus de prova negativa, mesmo porque incide ao caso o princípio da aptidão probatória.



    Portanto, o segundo reclamado é responsável, de forma subsidiária, pela totalidade dos créditos deferidos na presente ação, na forma do art. 5º-A, §5º, da Lei nº 6.019/1974, acrescentado pela Lei nº 13.429/2017, e da Súmula nº 331, IV, V e VI, do TST:



    (...)



    Nego provimento.” (e-doc. 3, p. 16-17).



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos seguintes termos: 



    “Extrai-se da tese vinculante do Supremo Tribunal Federal que a conduta culposa do ente da Administração Pública resta configurada quando não adotadas as medidas expressamente previstas em lei com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, destacando-se, em especial, os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – verba desprovida de qualquer controvérsia sobre o seu cabimento, decorrendo tão simplesmente da prestação de serviços por um trabalhador com vínculo empregatício. 



    Na hipótese, conforme se verifica, a culpa in vigilando não decorreu de transferência automática da responsabilidade ao ente público, mas, sim, de “obrigações decorrentes do contrato de trabalho, por exemplo, o FGTS do contrato”, o que demonstra a inobservância pelo ente público da obrigação prevista no art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, atraindo a incidência do item 3.II. da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.118 da Tabela de Repercussão Geral. 



    Estando a decisão regional em consonância com a tese vinculante da Suprema Corte, impõe-se a incidência do óbice da Súmula nº 333 do TST. 



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 6, p. 6-8).



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.      



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente